Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I – Em que pese a correção monetária e os juros moratórios sejam matérias de ordem pública contra as quais não incide preclusão temporal, na presente demanda, a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada em excesso à execução já foi apreciada em tempo oportuno, e, portanto, houve preclusão consumativa sobre a metodologia de cálculo da dívida, art. 507 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.